Tribunal: TJDFT
Processo: 0753820-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. FORO DO LOCAL DA SEDE DO BANCO DO BRASIL. CPC, ART. 53, III, ALINEA A. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O caso concreto versa sobre a pretensão de condenação do Banco do Brasil ao pagamento de diferenças de correção monetária na conta do PASEP da parte autora. Observa-se que referida relação jurídica não está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o Banco do Brasil, ora agravado, figura apenas como depositário de valores vertidos pelos respectivos empregadores aos participantes do PASEP, nos termos do art. 5o da Lei Complementar 8/70.
2. O artigo 53, III, ‘a’, do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede, restando observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.